Tribunal: TJDFT
Processo: 0704938-79.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Apelação criminal. Crime de lesão corporal. Contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Preliminar de nulidade. Rejeitada. Ausência de intimação do réu. Revelia decretada. Réu solto. Materialidade e autoria comprovadas. Acervo probatório suficiente. Culpabilidade e circunstâncias do crime. Valoração negativa. Dosimetria adequada. Regime semiaberto. Recurso desprovido
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu, ora apelante, pela prática do crime descrito no artigo 129, §13, do Código Penal, c/c artigo 5o, inciso III, e 7o, inciso I, ambos da Lei 11.340/2006, à pena de 01 (um) ano e 09 (nove) de reclusão, para cumprimento em regime inicial semiaberto. Por não preencher os requisitos legais, não foi concedido ao réu o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (art. 44, do CP), assim como o da suspensão da pena (art. 77, do CP). No mais, foram revogadas as medidas protetivas de urgência e não houve atribuição de valor indenizatório mínimo em favor da vítima.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) apreciar a preliminar de nulidade por ausência de intimação do réu, revel, para ciência da sentença; (ii) verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto ao crime atribuído ao réu; (iii) redimensionar a pena com o decote das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Caso mantidas, modificar o critério para exasperação da pena na primeira fase, utilizando-se a fração de 1/6 e; (iv) alterar o regime inicial para o cumprimento da pena.
III. Razões de decidir
3. O colendo STJ e, no mesmo sentido, este eg. TJDFT, entendem que, estando o réu solto, o juízo terá a faculdade de intimar o réu pessoalmente ou apenas o seu defensor, independentemente de ser um advogado particular ou a Defensoria Pública. 3.1 Tratando-se de réu solto, é prescindível a sua intimação pessoal sobre a sentença condenatória, bastando a intimação da Defensoria Pública, nos termos do art. 392, II, do Código de Processo Penal. Precedentes.
4. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra mulher, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, notadamente quando seu depoimento é corroborado por outros elementos probatórios. 3.1 Na hipótese, a condenação está respaldada em um conjunto robusto de provas que demonstram materialidade e, igualmente, a autoria do crime e, nesse sentido, sustentam o decreto condenatório desfavorável ao ora apelante.
5. Deve ser mantida a avaliação negativa da culpabilidade, porquanto a agressão à vítima, além de atingir o seu rosto, alcançou, também, outras partes do corpo. Do mesmo modo, mantém-se o vetor negativo referente às circunstâncias do crime pelo fato de a conduta do réu ter sido praticada na presença dos filhos da ofendida.
6. Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial.6.1. No caso concreto, o aumento da pena na fração de1/8(um oitavo) sobre a diferença entre a pena máxima e mínima em abstrato mostrou-se adequado e proporcional.
7. Admite-se a fixação do regime semiaberto, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ainda que a pena imposta seja inferior a 04 (quatro) anos, quando verificada circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.